Tribunal: STF
Processo: AP 1178
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada diamulta no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. (eDoc. 173). 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, efetivada em 7/6/2024 e, no mesmo dia, realizada a audiência de custódia.



    Em 1º/7/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 229). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 236).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    O réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) diasmulta, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República: 



    “Os argumentos apresentados pela defesa não trazem novos elementos que alterem o entendimento da decisão anterior de 14.5.2024, haja vista a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do requerente. 



    Na espécie, na linha da decisão proferida em 14.5.2024, além das provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pelo acusado, a custódia cautelar está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes. A conclusão do julgamento da presente ação penal, com a estipulação de pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações semelhantes, inclusive com ampla publicização, justificam a manutenção da medida. 



    A decretação de prisão preventiva do réu foi fundada em situação corrente verificada nos autos de ações penais referentes ao atos antidemocráticos de 8.1.2023, nos quais indivíduos condenados, após o término do julgamento de mérito de seus casos, têm buscado a evasão como forma de evitar o futuro cumprimento de pena. Referido contexto tem sido noticiado em frequência crescente, o que torna a imposição da medida adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. 



    Sendo assim, não obstante as alegações da defesa, não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada ao réu, mas de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, o que indica a ausência de motivo capaz de ensejar a revogação da custódia cautelar. 



    As condições pessoais favoráveis do requerente também não bastam para fundamentar a revogação da prisão cautelar. Devem ser consideradas em conjunto com fatos concretos que justificam a necessidade de manutenção da custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. 



    As bases que alicerçaram o decreto prisional do acusado, portanto, permanecem inalteradas e não existem motivos para justificar sua revogação neste momento processual. O fundado receio de fuga se insere na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu, ciente de sua condenação, poderá furtar-se do cumprimento da pena aplicada. 



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva.” 



    De fato, o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e do acórdão condenatório deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 312, do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS (CPF nº 483.229.892-53).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente